Tribunal: TJDFT
Processo: 0708616-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM IMÓVEL SEM MANDADO. DROGAS VISUALIZADAS POR JANELA ABERTA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E DISPENSA DE ENTORPECENTES DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) definir se houve nulidade das provas em razão de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, caracterizando violação de domicílio ou fishing expedition; e, ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que justificam a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

4. Não configura fishing expedition a diligência policial direcionada a endereço específico previamente vinculado a pessoa envolvida em investigação policial e corroborada por circunstâncias concretas da abordagem.

5. A expressiva quantidade de drogas apreendidas e a reincidência específica do agente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem denegada.